Tribunal: CARF
Processo: 10952.720011/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.720011/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.506 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
TELMO ROBERTO BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O MPF é um instrumento de controle interno da Administração Tributária
Federal, sendo que a não observância de suas normas procedimentais não
compromete a validade do lançamento e do crédito tributário nele constituído,
nos termos do art. 142 do CTN, e nem afronta o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
SÚMULA CARF No 171. APLICABILIDADE.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
A opção pela forma de apuração do resultado da atividade rural é exercida pelo
contribuinte quando do preenchimento do anexo da atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
Estando materializada a conduta prevista no artigo 71, inciso I, da Lei no
4.502/1964, cabe à Autoridade Fiscal, por força de sua atividade vinculada,
aplicar a multa de ofício de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.720011/2013-37
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3441-3451) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A instauração do procedimento de fiscalização a partir do cotejo da
movimentação financeira do recorrente com a sua declaração de imposto
de renda não obedeceu a legislação vigente, uma vez que não foi
adequadamente especificados os motivos que levaram a fiscalização a
entender que havia ocorrido uma das hipóteses do art. 3o do Decreto no
3.724/2001. Lembre-se aqui que depósitos bancários, por si só, não
constituem o fato gerador do imposto de renda;
b) É fato notório que a única fonte de renda do contribuinte é a sua atividade
rural na produção de mamão. A atividade rural possui tributação
diferenciada, limitando-se a 20% da receita bruta da atividade, nos termos
do art. 5o da Lei no 8.023/90. Verifica-se que a fiscalização não obedeceu
tal determinação legal, devendo ser corrigido o lançamento; e
c) Não se justifica a aplicação da multa agravada, uma vez que não restou
demonstrado evidente intuito de fraude do contribuinte.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0510500.2011.00018 (fls. 3-3391), que constitui crédito tributário de Imposto de renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Telmo Roberto Bastos (CPF no 364.244.557-87), referente a fatos
geradores ocorridos no exercício de 2009. A autuação alcançou o montante de R$ 1.274.311,39
(um milhão duzentos e setenta e quatro mil trezentos e onze reais e trinta e nove centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 28/01/2013 (fl. 3).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 4 e 5):
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 13-20):
a) A partir dos documentos fornecidos pelo contribuinte, que admitiu que as
receitas auferidas no ano fiscalizado foram superiores àquelas declaradas à
fiscalização, apurou-se que a receita da atividade rural foi ligeiramente
superior ao total de créditos passíveis de apuração pelo rito do art. 42 da
Lei no 9.430/96. Assim, em que pese não tenha sido identificada omissão
de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada, foi
identificada a omissão de receitas da atividade rural conforme admitido
pelo próprio contribuinte;
b) De outro lado, tem-se que os documentos apresentados pelo não foram
capazes de demonstrar uma parte das despesas da atividade rural
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

declaradas pelo contribuinte, resultando em autuação pela segunda
infração;
c) A apuração do crédito tributário levou em consideração que as receitas
omitidas eram provenientes da atividade rural e, por isso, aplicou-se a
alíquota de 20% prevista pelos arts. 69 e 70 do RIR/99;
d) Em razão da identificação de intuito de fraude, aplicou-se a multa
agravada à infração de omissão de receitas da atividade rural.
O contribuinte apresentou impugnação em 27/02/2013 (fls. 3402-3411) alegando
que:
a) A instauração do procedimento de fiscalização a partir do cotejo da
movimentação financeira do recorrente com a sua declaração de imposto
de renda não obedeceu a legislação vigente, uma vez que não foi
adequadamente especificados os motivos que levaram a fiscalização a
entender que havia ocorrido uma das hipóteses do art. 3o do Decreto no
3.724/2001. Lembre-se aqui que depósitos bancários, por si só, não
constituem o fato gerador do imposto de renda;
b) É fato notório que a única fonte de renda do contribuinte é a sua atividade
rural na produção de mamão. A atividade rural possui tributação
diferenciada, incidindo a alíquota de 20% sobre o resultado da atividade
no ano base. Como não houve registro contábil dos valores entendidos
pela fiscalização como omitidos, cabe a aplicação da referida alíquota nos
termos da Lei no 8.023/90; e
c) Não se justifica a aplicação da multa agravada, uma vez que não restou
demonstrado evidente intuito de fraude do contribuinte.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 3410 e 3411.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-33.317, de 5 de setembro de 2013 (fls. 3428-3437), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O MPF é um instrumento de controle interno da Administração Tributária Federal,
sendo que a não observância de suas normas procedimentais não compromete a validade
do lançamento e do crédito tributário nele constituído, nos termos do art. 142 do CTN, e
nem afronta o direito ao contraditório e à ampla defesa.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

A opção pela forma de apuração do resultado da atividade rural é exercida pelo
contribuinte quando do preenchimento do anexo da atividade rural.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Estando materializada a conduta prevista no artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964,
cabe à Autoridade Fiscal, por força de sua atividade vinculada, aplicar a multa de ofício
de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 29 de outubro de 2013 (fl. 3457), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de novembro de 2013 (fls. 3441-3451). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Da análise dos autos depreende-se que as alegações do recurso voluntário são
essencialmente as mesmas que constam da impugnação administrativa. Por esse motivo, bem
como por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, transcrevo-os e os adoto como
razões de decidir, com fulcro no art. 57, § 3o, do RICARF:
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Alega o impugnante que o procedimento fiscal seria nulo em razão de ter sido
instaurado - através da expedição do MPF-F (Mandado de Procedimento Fiscal) - com
base no cotejo de sua movimentação financeira com a sua declaração de imposto de
renda, o que teria violado as normas procedimentais estatuídas pela Lei Complementar
n° 105/2001 e pelo Decreto n° 3.724/2001.
De antemão, convém esclarecer que a jurisprudência administrativa converge para o
entendimento de que o MPF é um instrumento de controle interno da Administração
Tributária Federal, e que a não observância de suas normas procedimentais não
compromete a validade do lançamento e do crédito tributário nele constituído pela
autoridade competente, nos termos do art. 142 do CTN, e nem afronta o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Inúmeras são as decisões administrativas nesse sentido:
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

Acórdão no 9202-002.519 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
- Sessão de 31 de janeiro de 2013
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de controle
criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação
não são motivos suficientes para se anular o lançamento - Jurisprudência do CARF. O
fato de, após sucessivas prorrogações, ter-se indicado o mesmo AFRF que constava de
MPF extinto por decurso de prazo constitui-se em mero erro administrativo, que não
tem o condão de macular o lançamento em si, que foi lavrado por autoridade
competente, e por meio de instrumento formalmente perfeito. Recurso especial provido.
Acórdão no 1302-000.982 – 1a Sessão – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 12 de
setembro de 2012
IRRF. TRIBUTO NÃO PREVISTO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
ORIGINAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. O Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle administrativo da
fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência
legal do Auditor Fiscal da Receita Federal para fiscalizar os tributos federais e realizar o
lançamento quando devido. Assim, se o procedimento fiscal foi regularmente instaurado
e os lançamentos foram realizados pela autoridade administrativa competente, nos
termos do art. 142 do CTN, e, ainda, a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu
direito de defesa, afasta-se a alegação de nulidade relacionada à emissão ou alteração do
MPF.
Acórdão no 1402-000.990 – 1a Sessão - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de
11/04/2012
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NÃO
OCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando
nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
Acórdão no 2201-001.882 – 2a Sessão – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 17
de outubro de 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O
MPF constitui-se em elemento de controle da administração tributária, disciplinado por
ato administrativo. A eventual inobservância da norma infralegal não pode gerar
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
Acórdão no 2301-002.661 2a Sessão – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 13 de
março de 2012.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO ACARRETAM A
NULIDADE DO LANÇAMENTO. A existência de quaisquer vícios em relação ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco
x contribuinte estabelecida com o ato administrativo do lançamento, podendo aqueles
ensejar, se for o caso, apuração de responsabilidade administrativa dos envolvidos, mas
sem afetar a relação jurídica fisco x contribuinte.
Acórdão no 3102-001.669 – 3a Sessão – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 27
de novembro de 2012
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O MPF Mandado de Procedimento Fiscal é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais
omissões ou incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

Acórdão no 3401-001.915 – 3a Sessão – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 21
de agosto de 2012.
VÍCIO DO MPF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. O Mandado de Procedimento
Fiscal não é requisito disposto no art. 142 do CTN, não está incluído no art. 59 do
Decreto no 70.235/70 e não gerou qualquer prejuízo à contribuinte, além de ser mero
instrumento de controle interno da Secretaria da Receita Federal, de modo que seu vício
não gera nulidade à autuação. Tentando justificar sua argumentação o impugnante cita o
artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o artigo 2o do Decreto no 3.724/2001.
Estes dispositivos estabelecem que as autoridades fiscais somente poderão examinar
documentos relativos a contas de depósitos e de aplicações financeiras quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Pois bem, o
próprio impugnante reconhece que houve a competente emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF, seguido do Termo de Início de Ação Fiscal, o que
caracterizou, legalmente, o início do procedimento fiscal, respaldando a solicitação de
apresentação de documentos por parte da autoridade fiscal.
Destaque-se, também, que no presente lançamento não foram utilizados elementos
decorrentes de movimentação financeira para fins de apuração da base de cálculo de
tributos.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade argüida.
BASE DE CÁLCULO DO IR DA ATIVIDADE RURAL - LIMITE DE 20% DA
RECEITA BRUTA
Pleiteia o impugnante que a base de cálculo para fins de apuração do imposto de renda
da atividade rural seja limitada a 20% (vinte por cento) da receita bruta aferida nesta
atividade, com fundamento no artigo 5o da Lei no 8.023/90.
Ocorre que o contribuinte quando da apresentação da declaração de rendimentos da
pessoa física, preencheu o anexo da atividade rural optando, para fins de apuração da
base de cálculo da tributação, pelo resultado decorrente do confronto entre as receitas da
atividade rural auferidas e as despesas da atividade rural realizadas. Tal opção está em
coerência com o disposto no artigo 4o da Lei no 8.023/90, in verbis:
“Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.”
O artigo 5o da referida lei, transcrito abaixo, deixa muito claro que a alternativa de
apuração da base de cálculo a partir da aplicação de determinado percentual sobre a
receita bruta auferida, é de livre opção do contribuinte, sendo que tal opção é exercida
quando do preenchimento do anexo da atividade rural.
“Art. 5o À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.” (grifei)
Considerando que o contribuinte optou pela apuração do resultado a partir do confronto
entre as receitas auferidas e as despesas realizadas, não pode agora, após ter sido
fiscalizado e autuado, mudar esta opção por outra forma de apuração da base de cálculo.
MULTA QUALIFICADA
Insurge-se o impugnante contra a aplicação da penalidade agravada, alegando que não
ficou demonstrado nos autos o “evidente intuito de fraude” por parte do contribuinte.
O lançamento é uma atividade vinculada.
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

Assim a multa aplicada decorre do previsto no artigo 44, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e em plena validade, conforme aqui transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (.............)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis”.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez a Lei no 4.502/1964 prevê em seus artigos 71 a 73:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Com respeito à aplicação da penalidade a autoridade fiscal apresentou suas razões por
meio do Termo de Verificação Fiscal, que ora transcrevemos:
“No presente procedimento, restou configurada a conduta intencional do sujeito passivo
em ocultar parte considerável de sua receita tributável da atividade rural, na medida em
que, de posse de documentações diversas por ele emitidas (notas fiscais e talonários de
"romaneios"), por meio das quais o cálculo dessa receita tributável teria resultados
díspares, escolheu ele o menor valor para fins de tributação do imposto de renda..”
Da análise dos dispositivos legais expostos, podemos constatar que a multa de ofício de
150% é aplicada, de maneira geral, nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Conforme relatado no auto de infração e no termo de verificação fiscal o autuado omitiu
receitas decorrentes da atividade rural, utilizando-se do subterfúgio de não emitir notas
de fiscais de vendas para todas as operações realizadas, tendo registrado parte
significativa destas em “romaneios”, e de ter omitido da escrituração e da declaração de
rendimentos parte significativa das receitas auferidas.
Ao adotar esta conduta o autuado demonstra sua clara intenção no sentido de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias principais.
Assim, estando materializada a conduta previstas no artigo 71, inciso I, da Lei no
4.502/1964, cabe à Autoridade Fiscal, por força de sua atividade vinculada, aplicar a
multa de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996. Inexiste, portanto,
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.506 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.720011/2013-37

amparo legal que possibilite atender a pretensão do autuado, no sentido de redução da
multa de ofício.
Isso posto, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 3475
DF CARF MF
Original